Tribunal: TJMT
Processo: 1002818-90.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002818-90.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), RODRIGO TEIXEIRA ABREU - CPF: 060.636.851-54 (RECORRENTE), WELLINTON MARTINS DA SILVA - CPF: 068.498.121-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 050.445.551-69 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR EDUARDO MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SILVA SANTOS - CPF: 045.149.691-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1002818-90.2021.8.11.0000

RECORRENTE: RODRIGO TEIXEIRA ABREU

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, III e IV, DO CP] – PROVA DA MATERIALIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
- COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios suficientes de autoria, corroborados pela confissão do réu, ainda que qualificada, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da legítima defesa suscitada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1002818-90.2021.8.11.0000

RECORRENTE: RODRIGO TEIXEIRA ABREU

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado por RODRIGO TEIXEIRA DE ABREU, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canarana, que o pronunciou para que seja julgado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado de WILLIAN SILVA SANTOS [art. 121, § 2º, III e IV, do CP].

Sustenta que agiu em legítima defesa para repelir injusta agressão cometida pela vítima, não havendo
animus necandi
na sua conduta, razão pela qual pede a reforma do
decisum
, para que seja absolvido sumariamente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1002818-90.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RODRIGO TEIXEIRA DE ABREU foi denunciado, juntamente com JOHN MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA, VICTOR EDUARDO MARTINS DA SILVA e WELLINGTON MARTINS DA SILVA e, pela morte de WILLIAN SILVA SANTOS, ocorrida no dia 20/01/2018, em via pública, na cidade de Canarana.

A Polícia Militar recebeu ligação anônima, via 190, informando que havia uma pessoa morta na Rua Planalto, próxima a um estabelecimento que comercializa gás.

A guarnição deslocou-se até o local e constatou que o
de cujus
estava caído próximo ao meio-fio e, ao seu redor, havia muitas pedras, uma lixeira e uma faca quebrada, que foram utilizadas para cometer o crime.

A vítima foi identificada como WILLIAN SILVA SANTOS, vulgo CHARUTINHO.

O Policial Civil VALDIVINO VITAL AMORDIVINO declarou na fase inquisitiva:

“Que, na manhã de hoje, o depoente soube de um homicídio, e que a vítima trata-se do alcunhado CHARUTINHO; que o depoente deslocou-se para o local do crime, somando com os demais policiais, para a tomada das providências de praxe; que após os exames periciais terminarem, a equipe passou a diligenciar no intuito de elucidar a autoria; que começaram a surgir novas informações, que foram sendo devidamente filtradas; que a informação considerada de credibilidade dava conta de que, na casa de GÉSSICA, estariam JOHN MARCOS e WELLINGTON, e que os mesmos possuíam envolvimento no assassinato; que ao chegar na residência de GÉSSICA, WELLINGTON saiu correndo para o fundo do quintal; que, no quarto, na mesma cama que GÉSSICA, estava uma pessoa; que GÉSSICA obedeceu a ordem para se retirar do local (quarto), para que fosse realizado o procedimento de buscas pela casa; que, no entanto, uma pessoa se encobriu com uma coberta, e não obedeceu a verbalização para sair do quarto; que, por diversas vezes, tentou-se, verbalmente, que o indivíduo saísse, até que, num dado momento, por entender que a situação colocava em risco a equipe, visto que o indivíduo fazia movimentos com os braços embaixo da coberta, foi realizado disparo de elastômero em membros inferiores do indivíduo, que constatou-se tratar de JOHN MARCOS – conhecido da polícia; que fora prestado socorro a JOHN MARCOS, sendo o mesmo levado ao hospital municipal; que, em seguida, fora localizado o alcunhado VITÃO, que confessou participação no crime, indicando as participações, também, de WELLINGTON e JOHN MARCOS; que o interrogatório de VICTOR conferiu com as informações que a Polícia Civil estava de posse; que os envolvimentos de VICTOR, WELLINGTON e JOHN MARCOS são patentes, de acordo com o depoente, e fecham com o que fora produzido pela equipe de investigação; que o local sugeria que houve, de fato, a participação de mais de um autor no crime; que esta semana o depoente colheu declarações de CHARUTINHO na delegacia, por envolvimento em um furto, na cidade de Porto Alegre do Norte”.

HENDERSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL, Policial Civil, narrou na fase inquisitiva:

“Que o depoente, mesmo estando de folga, foi acionado pela Investigadora NEIDEMAR, dando conta que a Polícia Militar a teria acionado, pois havia acontecido um homicídio na Rua Augusto Pestana, esquina com Rua Planalto; que se dirigiu à delegacia por volta das 6h15 e de lá para o local; que chegando no local, foi informado pela guarnição da PM que a vítima se tratava de WILLIAN SILVA SANTOS, alcunhado de CHARUTINHO; que a área estava parcialmente isolada pela Polícia Militar e que o depoente foi quem isolou o quarto ponto, para fechar o quadrante; que em dado momento a Investigadora NEIDEMAR se ausentou do local para acionar os demais policiais civis e o depoente ficou sozinho, preservando o local; que em dado momento, um dos suspeitos, já identificado pelo depoente como JOHN MARCOS, não respeitou o cordão de isolamento e adentrou; que o depoente verbalizou com JOHN MARCOS, dizendo que o local estava isolado e que o mesmo não poderia adentrar; que JOHN MARCOS retrucou, dizendo que iria passar por ali mesmo e foi, desta vez, determinado que saísse do local, para não contaminar a cena do crime; que JOHN MARCOS retrucou, dizendo: ‘que porra nenhuma! Eu vou passar por aqui’; que o depoente, diante da negativa, adentrou a cena do crime, para retirar o suspeito, de nome JOHN MARCOS, do local e deu voz de prisão, mas JOHN MARCOS disse: ‘estou preso porra nenhuma, e não embaça na minha’; que determinou a JOHN MARCOS para sentar no chão, com as mãos na cabeça, e não foi atendido; que novamente advertiu a JOHN MARCOS que estaria preso, e a todo tempo fazia chacota com o depoente, dizendo que ‘não deveria embaçar na dele’; que o depoente, conforme preconizado no procedimento operacional padrão, não tentou imobilizar o suspeito sozinho, aguardando reforço; que depois o chefe de operações, VALDIVINO VITAL, e os demais policiais chegaram, e logo após notificou o chefe de operações do ocorrido e a autoridade policial; que em momento posterior a equipe recebeu informações que havia participação no homicídio do JOHN MARCOS e outros, e deve ter sido por este fato o desprezo com o trabalho do depoente e da polícia civil; que logo em seguida já diligenciaram a uma casa, no bairro Sol Nascente, residência da GÉSSICA, pois lá davam conta que dois suspeitos estavam, JOHN MARCOS e WELLINGTON; que bateram na porta e foram recebidos pela sra. GÉSSICA; solicitaram para entrar, o que, de pronto, foi atendido; que o depoente adentrou a residência, em conjunto com os investigadores VALDIVINO VITAL e VALTENI NERIS; que ao fazerem busca na residência, viram duas pessoas no primeiro quarto do imóvel e um dos suspeitos, de nome WELLINGTON, acatou a verbalização de sair com as mãos na cabeça; que o depoente e os demais policiais perceberam que teria uma pessoa escondida debaixo das cobertas; que o depoente verbalizou, dizendo: ‘Polícia Civil! Coloque as mãos na cabeça e saia devagar’; que o depoente verbalizou diversas vezes, porém não foi atendido; que o depoente, então, abrigou-se na porta, pois temia por sua vida, e mais uma vez verbalizou para que o suspeito parasse de fazer movimentos com os braços debaixo da coberta e saísse; que o depoente, por não ser atendido, resolveu usar de tecnologia menos letal e efetuou um disparo de elastômero, conforme é preconizado pela doutrina; que depois de efetuar o disparo, o suspeito, de nome JOHN MARCOS, saiu com as mãos para cima e acatou a verbalização; que o suspeito JOHN MARCOS foi revistado, algemado e conduzido para o hospital local, para ser atendido; que depois que JOHN MARCOS foi liberado, levaram o mesmo, juntamente com WELLINGTON, para a Delegacia de Polícia; que depois de receberem informação, diligenciou, acompanhado dos Investigadores VALTENI NERIS e LUÍS CONRADO, novamente ao bairro Sol Nascente, desta vez na casa de uma tia de consideração de um dos suspeitos, alcunhado de VITÃO, para checar a informação de que o suspeito estaria na residência, dormindo; que lograram êxito em localizar VICTOR MARTINS, vulgo VITÃO, ainda dormindo; que VITÃO, ao ser acordado pela equipe, começou a tremer muito; que VITÃO confirmou que tinha matado a vítima, de nome WILLIAN, mas que teria sido em legítima defesa; que VITÃO também aduziu ao depoente que viu os suspeitos WELLINGTON e JOHN MARCOS jogando pedras na vítima; que, segundo VITÃO, WELLINGTON também teria golpeado a vítima com uma espécie de machadinha”.

LUÍS CONRADO BARROS DE ARAÚJO, Investigador de Polícia, corroborou as declarações prestadas pelos demais policiais, esclarecendo, ainda, que
“VICTOR obtemperou, ainda, que WELLINGTON e JOHN MARCOS arremessaram pedras no crânio da vítima”
.

O adolescente SAMUEL CAETANO CAVALCANTE, de 14 [quatorze] anos de idade, à época [nascido em 09/12/2003], declarou, assistido por sua genitora:

“Que confirma que hoje, por volta das 2h00, foi juntamente com o conduzido VICTOR para o ‘CURVÃO’ (às margens da MT que dá acesso à BR-158), local onde acontece, constantemente, som automotivo e bebedeira, além de consumo de drogas; que, naquele local, presenciou quando WILLIAN, vulgo CHARUTINHO, oram vítima, passou a discutir com VICTOR por motivo fútil, puxando uma faca para o mesmo, dizendo: ‘de hoje você não passa, VITÃO’; que ao perceber que CHARUTINHO podia matar VICTOR, lhe disse: ‘vamos embora, senão você vai morrer aí’, ligando a moto, tendo VICTOR montado na garupa e saíram do local, indo para o Bairro Nova Canarana; que após darem uma volta naquele bairro, foram para a Rua Planalto, parando próximo ao Bar do Valdir, mas já estava fechado, porém CHARUTINHO, ora vítima, já se encontrava ali, sozinho; que novamente VICTOR começou a discussão com WILLIAN, o qual novamente puxou da faca que sempre carregava na cintura; que novamente, por volta das 5h00, montaram na moto e saíram do local, tendo VICTOR lhe deixado em casa e retornou com a moto para a Rua Planalto; que, por volta das 6h30, quando foi comprar pão em uma padaria ali existente, viu a viatura da Polícia Civil com os investigadores parados próximos ao corpo da vítima, momento em que tomou conhecimento que VICTOR, WELLINGTON e JOHN haviam matado CHARUTINHO, chegando a ver, no local, várias pedras e o crânio da vítima exposto; que depois foi para sua casa e não saiu mais, pois ficou com medo daquela situação, temendo que VICTOR pudesse lhe envolver; que não presenciou os fatos, apenas viu e ouviu discussões e ameaças entre a vítima e VICTOR; que no bojo das discussões que presenciou, CHARUTINHO lhe disse que iria matar VICTOR e que de hoje ele não passava, lhe mostrando a faca; que mais tarde foram em sua casa Investigadores e lhe intimaram a comparecer nesta delegacia, juntamente com sua genitora, o que prontamente o fez; que VICTOR, WELLINGTON e JOHN, após praticarem o crime, esconderam-se, porém foram localizados e presos em flagrante”.

GÉSSICA LORRANE DE SOUZA, de 23 [vinte três] anos de idade, foi ouvida pela autoridade policial:

“Que a depoente esteve no Curvão em companhia de alguns amigos, sendo: TIELI, MARIA EDUARDA, PALI, NEGUEBA e WELLINGTON; que a depoente viu no local o alcunhado CHARUTINHO e VITÃO, no entanto, eles não estavam no grupo da depoente; que a depoente, TIELI, NEGUEBA e PALI retornaram do Curvão de carro, uma carona que lhes foi oferecida num Uno vermelho, enquanto que WELLINGTON e MARIA EDUARDA voltaram do local de moto; que saíram do Curvão por volta de 4h00 da manhã; que WELLINGTON estava na casa da depoente, hoje de manhã, quando a Polícia Civil ali chegou; que a depoente não sabia da sua presença no local; que JOHN MARCOS chegou na casa da depoente quando o dia já estava amanhecendo, por volta das 6h00, e lhe chamou; que a depoente presenciou quando a Polícia Civil verbalizou com JOHN MARCOS, hoje de manhã, e o mesmo ficou embaixo de uma coberta, em sua cama; que a depoente ouviu um dos policiais ordenar, várias vezes, para que saísse debaixo da coberta, quando, num dado momento, ouviu um disparo”.

Interrogado, JOHN MARCOS respondeu:

“Que certificado do direito de constituir advogado e de permanecer em silêncio, o interrogando afirma que não fará uso desses direitos e, sobre o fato, afirma que chegou na casa da namorada GÉSSICA por volta das 20h00 da noite e que somente saiu de lá hoje de manhã, porém não sabe dizer o horário, foi até o mercado e passou pelo local que havia ocorrido o crime e viu quando a vítima estava caída no local; o interrogando afirma que não saiu de casa e que não foi a um local chamado Curvão; o suspeito VICTOR afirma que o interrogando atingiu a vítima com uma pedra na cabeça; perguntado ao interrogando se ele acertou a vítima com uma pedra na cabeça, ele afirma que não, que não conhecia a vítima e não tinha motivo para atentar contra a vida dele. O interrogando afirma que o martelo que foi encontrado na casa de GÉSSICA pertence ao padrasto dela. Perguntado por que o suspeito WELLINGTON estava, na manhã de hoje, na casa de usa namorada GÉSSICA, o interrogando afirma que eles são amigos e, às vezes, ele vai pra lá. O interrogando afirma que não viu a hora que WELLINGTON chegou na casa de sua namorada e que somente viu que ele estava na casa após os policiais chegarem no local. O interrogando afirma que, no momento em que estava na casa da namorada, os policiais foram até lá, entraram na residência e o interrogando estava deitado debaixo de um cobertor e, no primeiro momento, pensou que os policiais estariam ali para fazer a prisão de WELLINGTON. Segundo o interrogando, os policiais pediram para ele se levantar da cama e sair debaixo da coberta, e que ficou com medo dos policiais e demorou a sair debaixo do cobertor e que, devido a isso, um dos policiais efetuou um disparo com munição menos letal e que esse disparo o acertou nas pernas. O interrogando afirma que é inocente e os fatos imputados a ele são falsos, e que o autor do homicídio foi VICTOR; que ele, logo após matar a vítima, disse ao interrogando que teria matado CHARUTINHO; por fim, afirma que não tinha motivo para matar a vítima, e que na noite anterior CHARUTINHO estava no Bar do Valdir bebendo e ofereceu uma bebida para o interrogando; ele tomou uma catuaba com ele e, logo após, foi embora para a casa da namorada GÉSSICA”.

VICTOR, de 19 [dezenove] anos de idade, respondeu, ao ser interrogado:

“Que o interrogando estava na festa no Curvão, ‘de boa’, e que CHARUTINHO, portando uma faca, falou que iria lhe matar; que CHARUTINHO tinha o hábito de andar com faca; que CHARUTINHO foi pra cima do interrogando, dizendo que iria lhe matar;
que RODRIGO GORDINHO presenciou a ameaça; que o interrogando ainda evitou; que CHARUTINHO disse que poderia ir o interrogando e RODRIGO nele
; que o interrogando deixou a festa ‘jogado’ em uma moto;
que o interrogando e WELLINGTON saíram à procura de CHARUTINHO; que os dois estavam de moto; que ao encontrar CHARUTINHO, este novamente disse que iria matar o interrogando; que, neste momento, o interrogando deu uma pedrada na cabeça de CHARUTINHO, que caiu no chão, tendo o interrogando dado mais pedradas no mesmo
; que WELLINGTON golpeou CHARUTINHO com uma machadinha em sua cabeça; que JOHN MARCOS também bateu em CHARUTINHO quando este estava no chão; que o interrogando tinha apenas uma pedra nas mãos; que as outras pedras, deixadas no local, o interrogando não sabe dizer quem as pegou; que quando o interrogando deixava o local, em companhia de WELLINGTON, viu JOHN MARCOS bater com pedra em CHARUTINHO; que em relação a faca encontrada no local do crime, com o cabo quebrado, pertencia à vítima; que CHARUTINHO já tinha a faca no Curvão; que quando aconteceu o crime estavam apenas o interrogando, WELLINGTON e JOHN MARCOS; que após cometerem o crime, o interrogando e WELLINGTON vieram juntos para o bairro União, para uma casa que não mora ninguém; que JOHN MARCOS não saiu com o interrogando e WELLINGTON; que apenas ontem houve esse problema com CHARUTINHO; que o interrogando não tinha usado droga ontem;
que há dias CHARUTINHO falava em matar o interrogando; que o interrogando e WELLINGTON saíram para dar uma volta e encontraram CHARUTINHO; que o interrogando não sabe quem arrancou a lixeira para golpear CHARUTINHO; que só matou CHARUTINHO porque este falou que iria lhe matar
”.

WELLINGTON MARTINS DA SILVA, de 18 [dezoito] anos de idade,
negou
sua participação no homicídio:

“Que o interrogando nega a participação no crime em apuração; que não é verdade que, fazendo uso de uma motocicleta, saiu à procura de CHARUTINHO e, na companhia de VITÃO, deram cabo de sua vida; que não é verdade que voltou do Curvão em uma moto; que GÉSSICA sabia que o interrogando estava em sua casa; que correu quando a Polícia Civil chegou na casa de GÉSSICA porque ela não queria que ele ficasse lá, pois ‘os homi’ iriam lá por causa de uma confusão que JOHN MARCOS arrumou com GUSTAVO; que passou a noite inteira bebendo”.

RODRIGO TEIXEIRA ABREU, de 21 [vinte um] anos de idade, respondeu ao ser interrogado na fase inquisitiva:

“Que conforme informado ao interrogado pelo Delegado de Polícia, lhe serão dadas as garantias constitucionais, inclusive com a possibilidade de responder em liberdade pela participação no crime que vitimou WILLIAN SILVA SANTOS;
que o interrogando estava tendo problemas com CHARUTINHO, pois todas as vezes que lhe via, puxava a faca; que CHARUTINHO sempre portava uma faca, onde quer que estivesse
; que o interrogando estava em uma festa, no Curvão, e lá também se fazia presente o alcunhado CHARUTINHO; que no Curvão,
CHARUTINHO mostrou a faca para o interrogando quando este lhe disse que não era para vir no táxi com os demais; que mesmo assim, CHARUTINHO subiu na carroceria da caminhonete e veio com os demais para a cidade; que o interrogando e demais vieram do Curvão no táxi do JOANINHA
; que, ao chegar na cidade, o grupo não ficou no mesmo local; que CHARUTINHO ficou em frente ao bar do Valdir e o interrogando desceu na esquina de cima; que no táxi vieram o interrogando, EZEQUIEL, WILLIAN e mais outras pessoas, que não se recorda; que não se recorda que horas chegaram no bairro Nova Canarana; que assim que desceram do táxi, cada um foi para sua casa dormir, visto terem passado a noite, praticamente, no Curvão; que, no entanto, o interrogando não foi dormir;
que o interrogando caminhava a pé, no bairro União, e seguia com a intenção de ir para casa; que caminhava com intenção de ir embora, o interrogando encontrou VITÃO (VICTOR EDUARDO MARTINS DA SILVA) em uma motocicleta; que perguntado se a moto é grande ou pequena, acredita que seja pequena;
que nesse momento VITÃO ofereceu carona ao interrogando; que montou na moto e seguiram pela Planalto, quando avistaram CHARUTINHO
; que perguntado sobre onde de fazia presente WELLINGTON, o interrogando afirma que o mesmo estava ali perto,
quando encontraram CHARUTINHO; que tão logo o interrogando e VITÃO se aproximaram de CHARUTINHO, WELLINGTON também se aproximou
; que perguntado se falou algo com WELLINGTON, o interrogando nega ter dito alguma coisa;
que perguntado sobre de quem foi a ideia de matar CHARUTINHO, o interrogando afirma ter começado um bate-boca entre ambos;

que CHARUTINHO saiu correndo, ao que o interrogando colocou o pé em sua frente, dando-lhe uma rasteira, tendo este caído
; que assim que CHARUTINHO caiu, o interrogando saiu correndo;
que perguntado sobre possuir consigo uma faca, uma machadinha e um canivete e onde conseguiu, principalmente a machadinha, o interrogando diz não se lembrar, pois estava bêbado; que, no entanto, se lembra que estava com a machadinha
; que perguntado sobre onde teria ficado a machadinha após o crime, o interrogando diz ter saído correndo; que após o crime o interrogando foi para casa, mas VITÃO e WELLINGTON não foram juntos; que eles foram para outro local, de moto;
que o interrogando diz não se lembrar se foi VITÃO, com uma pedra, ou WELLINGTON, com a machadinha, a atacar primeiro CHARUTINHO; que nesse momento o interrogando afirma que já estava no escuro
; que JOHN MARCOS não estava no local do crime, e que acredita que o esmo estivesse na casa da sua avó, dormindo; que JOHN MARCOS não teve participação no homicídio que vitimou CHARUTINHO;
que possuem envolvimento no crime o interrogando, VITÃO e WELLINGTON
; que as meninas, GÉSSICA e EDUARDA, já tinham ido embora para suas casas e que não se faziam presentes no local; que perguntado sobre alguém ter lhe dado fuga, o interrogando nega e diz não ter saído da cidade; que o interrogando não foi até o local do crime; que a informação de que foi para uma fazenda não é verdade; que não é verdade que tenha mantido contato com RUBENS, alcunhado CUZIM, no sábado; que somente o viu no domingo; que RUBENS não escondeu o interrogando; que no domingo o interrogando esteve no Planalto;
que o interrogando diz não ter comentado sobre o crime cometido com ninguém, apenas os meninos (WELLINGTON e VITÃO) sabiam
; que a mãe do interrogando não sabe sobre o fato; que
perguntado sobre o destino dado ao canivete que possuía, o interrogando diz tê-lo perdido correndo
; que a faca que estava no local do crime, com cabo quebrado, de plástico e cor chumbo, não pertence ao interrogando;
que a faca que o interrogando possuía naquela madrugada era de cabo de madeira
; que o interrogando não levou a referida faca embora, ela ficou lá;
que não usou a faca no crime; que a faca estava na mão do interrogando; que o interrogando ficou desorientado e saiu correndo; que não sabe dizer no que pensava quando colocou a camisa na cabeça
; que não conversou com ninguém da Planalto sobre o crime. Que o interrogando
demonstra arrependimento por ter participado do crime
; que no Curvão CHARUTINHO disse ao interrogando: ‘ou é você ou eu, faz tempo que eu tô querendo matar esse gordinho’; que o interrogando ficou com medo de CHARUTINHO lhe matar;
que perguntado sobre quem decidiu matar CHARUTINHO, o interrogando diz ter evoluído da discussão que tiveram, chegando ao resultado morte da vítima
”.

Consigno que os interrogatórios, na fase policial, foram registrados em áudio e vídeo.

Na certidão de óbito da vítima consta como causa da morte
“perda de massa encefálica, traumatismo crânio encefálico, como consequência de meio lácero contundente”
.

Ao relatar o inquérito policial, em
23/01/2018
, o Delegado de Polícia que o presidiu registrou que:

“Com relação à participação de JOHN MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA no crime em apuração, restou dúvida durante as investigações. Entendo necessário submeter os autos à apreciação em juízo sob o contraditório e ampla defesa, salvo melhor juízo, ou, permaneça os autos em juízo até que surjam provas aptas a suprirem tais dúvidas”. [ID. 66927465, pág. 2].

Oferecida a denúncia, após a citação dos réus e oferecimento de resposta à acusação, a denúncia foi recebida em 24/07/2018.

Na instrução processual foi produzida prova testemunhal e interrogados os acusados.

GÉSSICA, ex-companheira de JOHN MARCOS, relatou que foi ao “Curvão” e
“não viu o comportamento de CHARUTINHO no dia do fato”
, tampouco se ele estava armado na ocasião, pois estava na companhia de suas amigas, em outro ponto da festa.

SAMUEL CAETANO CAVALCANTE disse que CHARUTINHO ameaçou VITÃO de morte, quando ambos estavam na festa do “Curvão”, razão pela qual saíram de motocicleta da festa. Acrescentou que CHARUTINHO
“puxou a faca para VITÃO”
, entrando na frente da motocicleta, quando empreenderam fuga do local. Ao final, relatou que ficou sabendo da morte só no dia seguinte,
“quando foi na padaria comprar pão”
, e que CHARUTINHO
“sempre andava com uma faca, ameaçava todo mundo, ele era louco da cabeça”
.

EZEQUIEL DOS SANTOS, arrolado por RODRIGO, testemunhou que o recorrente foi ameaçado por CHARUTINHO na
“festa do Curvão”
, mas que não presenciou o homicídio.

Os Policiais Civis VALDIVINO VITAL AMORDIVINO, HENDERSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL e LUÍS CONRADO BARROS DE ARAÚJO reiteraram, em juízo, as declarações prestadas na fase investigativa.

VICTOR EDUARDO narrou, em juízo, que havia sido ameaçado por CHARUTINHO na
“festa do Curvão”
, após a vítima derramar cerveja nele,
“ele falou que ia me dar umas facadas”
. Acrescentou que RODRIGO também foi ameaçado pela vítima naquela noite.

“R: Eu tava passando lá, no Planalto, e ele puxou a faca pra mim; no desespero, eu peguei uma pedra e joguei nele, já saí correndo, porque eu tinha bebido, fui dormir; aí no outro dia os policiais chegaram lá no barraco, falando que eu tinha matado ele, eu não tava entendendo nada.

MP: Pelo que eu entendi, você confessou o crime, alegando que foi pra se defender?

R: Foi.

MP: Eu não entendi muito bem, você disse que estava de moto com o SAMUEL?

R: Tava.

MP: Não dava pra ter fugido no local, se você estava de moto?

R: Não, nessa hora eu tava de a pé, ele me deixou lá no barraco dele, aí eu vim de a pé embora.

MP: Então você matou o CHARUTINHO?

R: É, mas eu não queria matar ele não, foi só pra me defender. [...]

MP: Então, segundo a sua versão, a única lesão na vítima foi uma pedrada na cabeça?

R: Foi. [...]”

VICTOR EDUARDO acrescentou, ainda, que
“estava sozinho quando encontrou CHARUTINHO”
, eximindo a participação dos demais.

JOHN MARCOS negou sua participação no homicídio, afirmando que passou no local do crime apenas depois que ele já havia ocorrido.

WELLINGTON relatou que estava no Curvão e
“começou a discussão dos caras. Tava o VICTOR, o GORDINHO, tudo discutindo. Aí eu comecei a discutir com a mulher, porque eu queria vir embora e ela não queria, até que viemos embora. Aí eu fui para o meu barraco e só fiquei sabendo da morte no dia seguinte, não tenho nada a ver com isso aí não”
.

Em seu interrogatório judicial, RODRIGO narrou que, no dia do fato, havia sido ameaçado por CHARUTINHO,
“ele já tinha tentado me furar outras vezes, aí ele veio com uma faca e falou que ia me matar aquela noite”
. Saiu do local em um táxi, retornando para a cidade. Acrescentou que
“ficou um pouco na casa das meninas”
e, depois que saiu de lá, voltou a encontrá-lo, em via pública:

“R: Eu tava subindo, quando cheguei na esquina do mercado, ele tava descendo, nóis começou a bater boca; ele puxou a faca pra mim e eu chutei ele, saí correndo.

J: Quem mais estava no contexto?

R: Eu olhei pra trás e vi os meninos.

J: Quem eram os meninos?

R: Um era o VITÃO, os outros eu não lembro, estava bêbado.

J:
Então, ele puxou a faca pra você, e você deu um chute nele?

R:
É, e eu saí correndo, já [...]

MP: Só pra ficar claro, quem foram os responsáveis pelo homicídio? Você, o WELLINGTON e quem mais?

R: Eu chutei ele e saí correndo.

[...]

MP: Você encontrou o CHARUTINHO na rua?

R: Sim.

MP: Não dava pra você ter desviado dele, atravessado a rua?

R: É que tava perto da esquina, já.

MP: Então foi um encontro fortuito?

R: Uhum.

Adv. Defesa: Depois que você chutou ele, você ficou no local?

R: Eu saí correndo, fui pra minha casa.

[...]”

Após a instrução processual, por entender provada a materialidade e presentes os indícios suficientes de autoria, os réus WELLINGTON, JOHN MARCOS, VICTOR EDUARDO e RODRIGO foram pronunciados pelo juízo singular, para que fossem julgados pelo Júri Popular da Comarca de Canarana.

Apenas RODRIGO interpôs recurso em sentido estrito, tendo sido desmembrada a ação penal em relação a ele.

No tocante à legítima defesa, entendo que ela não ficou suficientemente provada.

Pelo conjunto probatório, é possível concluir que, embora RODRIGO afirme ter dado
“apenas uma rasteira”
na vítima, quando ela estava correndo, essa ação foi a mola-mestra do crime, pois, com WILLIAN ao solo, os demais agentes passaram a atacá-lo, causando sua morte.

Assim, há indícios suficientes da participação dele no homicídio, não se podendo afirmar, indene de dúvidas, que agiu em legítima defesa,
razão pela qual deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

Desse modo, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...] (AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). [...] (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Portanto, a tese da legítima defesa suscitada pelo recorrente deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo, como já decidiu esta Câmara no seguinte precedente,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSÁRIA APROFUNDADA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – TAREFA DO TRIBUNAL DO JÚRI – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL –
CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA – ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO – IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSO IMPROVIDO.
Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação. Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, não aflorando inequivocamente a tese da defesa, inviabilizada a pretensão de se despronunciar o recorrente. Cuidando-se de contexto probatório que permite a dúvida, de rigor o in dubio pro societate, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri. Admitindo-se a possibilidade da ré não ter agido em legítima defesa, baseado com as provas amealhadas, deve-se, por cautela, relegar o exame da tese excludente de ilicitude ao Juiz Natural da causa, o Conselho de Sentença.
“1. No procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público.” (REsp 966.034/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 28/10/2011) (RSE 105130/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, publicado no DJE 06/02/2015)
(grifado)
.

Concluo, portanto, que não há elementos seguros para acolhimento da tese da legítima defesa, razão pela qual a rejeito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado por RODRIGO TEIXEIRA DE ABREU, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021